Tribunal: CARF
Processo: 19647.015409/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015409/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS APLICADAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. BASE DE CÁLCULO.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Tal multa tem por base de cálculo o
valor relativo à contribuição não declarada.
RETIFICAÇÃO DE GFIP NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE ESPONTANEIDADE. VALORES ALCANÇADOS PELA BASE DE
CÁLCULO DA MULTA POR OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Os valores declarados em GFIP no curso da ação fiscal podem ser
considerados para fins de apuração da multa decorrente da omissão de fatos
geradores uma vez que inexistente a espontaneidade da retificação antes do
início do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015409/2008-19
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 264/266, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE, de fls. 253/258, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.188.770-4, de fls. 03/08, lavrado em 08/09/2008, referente ao período de janeiro/2004 a
dezembro/2004, com ciência do RECORRENTE em 08/09/2008, conforme assinatura no próprio
auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 284, inciso II e art. 373 do Decreto no 3.048/1999 e no art. 32, §5o, da Lei no
8.212/1991, no valor histórico de R$ 99.934,27.
No Relatório Fiscal da Infração, às fls. 17/18, é destacado que a RECORRENTE
deixou de informar em GFIP remunerações pagas a contribuintes individuais, escrituradas na
conta no 6300310000000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA, as quais, após a devida
intimação da contribuinte para tal, foram parcialmente corrigidas, deixando ainda de declarar em
GFIP as remunerações pagas a contribuintes individuais constantes na PLANILHA ANEXO 1
(fls. 20/21), elaborada de acordo com os lançamentos contábeis efetuados na conta mencionada.
Ademais, os multiplicadores considerados, o cálculo da multa aplicável, o valor
das contribuições declaradas depois do início da presente ação fiscal, bem como as não
declaradas, estão relacionados na PLANILHA ANEXO 02 (fls. 22/23).
Por fim, a fiscalização ainda informa que foram resultados do presente
procedimento fiscal, os seguintes autos de infração em desfavor ao RECORRENTE (fl. 16):
.

Da Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 28/30 em 08/10/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Recife/PE, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
I - ser entidade sem fins lucrativos;
Il - cometimento de lapsos, no exercício de 2004, pelo responsável pela contabilidade,
como falta de informações ou informações incompletas, inexistindo, contudo, má-fé ou
dolo;
III - haver efetivado a retificação das GFIP, consoante apuração feita pelo Fisco e setor
contábil.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

A impugnante juntou, ainda, em cópia:
a) estatuto social (fls. 220/231);
b) documentos de identificação de dirigentes do IPSA (fls. 232/234);
c) atas de assembléia geral (fl. 235/236);
d) peças do lançamento fiscal em questão (fls. 27/39);
e) planilha (fls. 40/41);
f) GFIP (fls. 42/202; 205/219).
É o que há a ser relatado.

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ em Recife/PE, às fls. 253/258, julgou
parcialmente procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTO-DE-
INFRAÇÃO - AI.
Apresentar Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com omissão de fatos geradores de
contribuições sociais representa infração à legislação previdenciária.
RELEVAÇÃO. DEF ERIMENTO PARCIAL.
Somente cabível o deferimento da relevação da penalidade para as competências em que
restou comprovada a entrega de GFIP, corrigindo integralmente a falta assinalada pelo
Fisco, estando presentes os demais requisitos para a concessão da referida benesse.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu que restou comprovado pelo contribuinte a correção da falta nas
competências 01/2004 a 03/2004 pois, tendo em vista que a RECORRENTE é empresa primária,
que inexistem registros de quaisquer agravantes e que o infrator requereu a relevação da
penalidade, entendeu como presentes todos os requisitos elencados no art. 291, caput e §1° do
RPS, na redação vigente na ocasião do protocolo da defesa.
Assim, houve a relevação da penalidade aplicada, apenas nas competências acima
citadas, tendo em vista que restou configurado a correção integral da falta.

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 25/06/2010,
conforme AR de fl. 262, apresentou Recurso voluntário de fls. 264/266 em 28/06/2010.
Em suas razões de recurso, a RECORRENTE basicamente reiterou os argumentos
da Impugnação. Acrescenta, apenas sua discordância quanto ao entendimento do julgador de
piso, por entender que não há como descaracterizar a falta de espontaneidade pois a correção da
declaração foi realizada antes da apuração pela fiscalização e a efetiva cobrança do tributo, bem
como informa que anexou aos autos planilha comparativa da contabilidade da empresa e da
fiscalização (fl. 269/271), alegando diferença de valores apurados pela RECORRENTE que
divergem com os valores apurados pela fiscalização.

Despacho de Saneamento
Em 12/07/2022, este Conselheiro Relator, em despacho de fl. 393, entendeu pela
necessidade de saneamento, com o intuito de juntar aos autos informação sobre os processos de
obrigação principal que integram a base de cálculo da presente multa CFL 68 e as decisões
tomadas no âmbito dos respectivos processos principais.
Por fim, em despacho de devolução, à fl. 396/397, foi informado o que segue:
Colhemos dos assentamentos do Relatório Fiscal do vertente Auto de Infração de
Obrigação Acessória que a obrigação principal decorrente dos mesmos Fatos Geradores
aqui tratados foi lançada mediante o Auto de Infração de Obrigação Principal no
37.188.768-2, processo no 19647.015413/2008-87. Já o Auto de Infração de Obrigação
Principal no 37.188.769-0 tem por objeto, tão somente, as Contribuições Previdenciárias
relativas à parte dos segurados.
No que tange à obrigação principal em debate, a 7a Turma da DRJ/REC julgou
improcedente a impugnação administrativa oferecida em face do lançamento aviado no
AIOP no 37.188.768-2, processo no 19647.015413/2008-87, nos termos do Acórdão no
11-29.228, de 22 de março de 2010.
Na sequência, a 3a Turma Especial da Segunda Seção de Julgamento do CARF não
conheceu do Recurso Voluntário interposto em oposição ao Acórdão acima citado, por
intempestividade, conforme Acórdão no 2803-002.991, de 23 de janeiro de 2014.
O crédito houve-se, então, baixado por liquidação, consoante Despacho a e-fl. 839 do
processo no 19647.015413/2008-87.
Este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. MÉRITO
I.a. Manutenção do Lançamento da Obrigação Principal.
Inicialmente, conforme exposto no Despacho de Devolução de fls. 396, o crédito
tributário de obrigação principal vinculado à presente multa foi objeto da NFLD no 37.188.768-2
(processo no 19647.015413/2008-87), cujo lançamento foi integralmente mantido pela DRJ em
Recife/PE. Após o CARF não conhecer do recurso apresentado pelo contribuinte (por
intempestividade), este efetuou o pagamento do crédito tributário, haja vista a informação de que
o mesmo foi baixado por liquidação.
Sendo assim, o ato de efetuar o pagamento da obrigação principal demonstra a
anuência do contribuinte em relação ao lançamento e, consequentemente, não comporta mais
discussão a respeito de tal fato (existência ou não das contribuições previdenciárias).
Portanto, a análise do presente caso deve se ater apenas à legalidade da multa
aplicada e ao seu cálculo.

I.b. Legalidade da Multa Aplicada.
Depreende-se do art. 113 do Código Tributário Nacional – CTN que a obrigação
tributária é principal ou acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não
necessariamente está ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a
imposição de sanção específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Acontece que, nestes processos, decidiu-se pela manutenção do lançamento, pois
a RECORRENTE apresentou GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições
previdenciárias, não estando em conformidade com as regras estipuladas pela legislação vigente.
Com isso, a RECORRENTE incorreu na infração prevista no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no
8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a: (...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Esse art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art.225. A empresa é também obrigada a: (...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir- se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
A RECORRENTE deixou de informar em GFIP remunerações pagas a
contribuintes individuais, escrituradas na conta no 6300310000000000 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS P. FÍSICA e, mesmo que se trate de entidade sem fins lucrativos (como alega), não
se isenta do cumprimento da obrigação acessória.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata- se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de inserir nas GFIPs os valores e remunerações
supracitados, incorreu na infração prevista no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212/1991, c/c
o art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS). Portanto, é legal
a multa aplicada, a qual deve ser observada pela autoridade lançadora quando verificar a
ocorrência da infração (atividade vinculada), sob pena de responsabilidade funcional, nos termos
do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.

I.c. Denúncia Espontânea, Relevação da Multa e Base de Cálculo.
O RECORRENTE afirma que “não há como descaracterizar a falta de
espontaneidade, haja vista que a correção foi realizada antes da apuração pela fiscalização e a
efetiva cobrança do tributo” (fl. 265).
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

De início, importante esclarecer que a planilha e guias trazidas pelo contribuinte
em sede recursal (fls. 269/386) não são hábeis a afastar o presente lançamento, pois tais
documentos apresentados pelo contribuinte apenas consolidam o valor das contribuições
recolhidas em cada competência, ao passo que a infração objeto deste processo está relacionada à
falta de declaração dos fatos geradores em GFIP. Como já exposto, a obrigação acessória
(declarar em GFIP) independe do cumprimento da obrigação principal (recolher a contribuição
previdenciária). Neste sentido, a documentação apresentada em sede recursal não é capaz de
afastar o lançamento da presente multa.
Ademais, sabe-se que a espontaneidade do contribuinte na retificação da GFIP
impede o lançamento da multa. Por outro lado, a correção integral da falta no prazo para
impugnação pode ocasionar a relavação da multa (caso cumprido outros requisitos legais).
Contudo, no presente caso, não há que se falar em espontaneidade do contribuinte
na retificação das GFIPs, visto que a correção ocorreu após o início da ação fiscal. Também não
há que se falar em relevação da multa em todas as competências, pois esse “perdão” demanda a
correção integral da falha no prazo para impugnação, o que ocorreu apenas em relação a algumas
competências (01/2004 a 03/2004), tanto que a DRJ já excluiu tal período do lançamento.
Neste sentido, válido elucidar que, conforme se infere dos autos, o contribuinte
promoveu a retificação das GFIPs em dois momentos:
(i)
um ainda no curso da ação fiscal (antes do lançamento da multa),
conforme deixa explícito o item 2 do Relatório Fiscal (fl. 17):
Após ter sido regularmente intimada, através do Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos - TIAD, emitido em 11/08/2008, para corrigir as divergências entre e
os valores recolhidos à Previdência Social e os valores declarados em GFIP,
conforme extrato anexo aquele TIAD, a empresa corrigiu parte da falta de
cumprimento de obrigações acessórias, deixando de declarar em GFIP, as
remunerações pagas a contribuintes individuais constantes na PLANILHA
ANEXO 1, elaborada de acordo com os lançamentos contábeis, efetuados na conta
mencionada no item anterior. Através das GFIP declaradas após 0 início deste
procedimento fiscal, pode-se identificar os segurados contribuintes individuais que
também é objeto deste Auto.
(ii)
em um outro momento após o lançamento do crédito tributário (ocorrido
em 08/09/2008), quando já estava em curso o prazo para impugnação,
mediante as GFIPs retificadoras entregues em outubro/2008 (cópias
anexas à impugnação – fls. 46/224), ou seja, após ter tomado ciência do
lançamento da multa.
O extrato anexo ao TIAD (fls. 14/15) deixa claro que o contribuinte efetuou o
recolhimento das contribuições previdenciárias, residindo a divergência na declaração a menor
destes valores (e respectiva base de cálculo) em GFIP.
Ou seja, no curso da ação fiscal, por determinação da autoridade fiscal, o
RECORRENTE promoveu a retificação parcial da GFIP, conforme discrimina a primeira
planilha na fl. 22:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

Tal retificação não englobou uma parte da remuneração paga a contribuintes
individuais, que permaneceu sem ser declarada em GFIP, conforme discrimina a PLANILHA
ANEXO 1 (fls. 20/21) e consolida a segunda planilha na fl. 22:

Desta forma, a autoridade fiscal utilizou na base de cálculo da presente multa
tanto os valores não declarados em GFIP (2a planilha) como aqueles declarados em GFIP no
curso da ação fiscal (1a planilha), conforme atesta a planilha de fl. 23:

Neste sentido, entendo que não houve a alegada espontaneidade do contribuinte,
dado que todas as GFIPs retificadoras foram apresentadas após o início da ação fiscal. Tanto que
a fiscalização segregou os “valores declarados em GFIP após o início da ação fiscal” dos
“valores não declarados” e concluiu que a omissão não foi integralmente sanada (o que poderia
atrair a relevação da penalidade).
Portanto, correto o cálculo da multa, na medida que a penalidade deve limitar-se a
“cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada”, conforme disciplinava o
§5o do art. 32 da Lei no 8.212/91:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.105 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015409/2008-19

Art. 32. (...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Ora, os valores declarados em GFIP no curso da ação fiscal podem ser
considerados como “não declarados” em GFIP para fins de apuração da multa CFL 68 pois não
englobados por qualquer ação espontânea do contribuinte visando a correção das falhas; ao
contrário: o RECORRENTE apenas retificou as GFIPs em atendimento à intimação da
autoridade lançadora.
Quanto à segunda retificação das GFIPs, ocorridas no curso do prazo para
impugnação, o que poderia ocorrer era a relevação das penalidades, desde que estritamente
observados os requisitos legais para tanto, dentre os quais estava prevista a correção integral da
falta no prazo para a impugnação. Tal questão foi objeto de uma detida análise por parte da DRJ
de origem, quando comparou a base de cálculo apurada pelo Fisco (soma das duas planilhas
constantes à fl. 22) com a base de cálculo informada nas GFIPs retificadoras apresentadas em
outubro/2008 no curso do prazo para impugnação (fls. 46/224). Desta feita, elaborou a planilha
de fl. 257 e constatou que a falta apenas foi integralmente corrigida nas competências 01/2004,
02/2004 e 03/2004, tendo em vista que restou configurado a correção integral da falta, após a
análise detalhada de todos os documentos de defesa acostados pelo contribuinte.
Portanto, não há que se falar na relevação da penalidade em relação às demais
competências, visto que os valores da base de cálculo expressos nas GFIPs retificadoras não
batem com aqueles apurados pela autoridade fiscal, não podendo, assim, considerar a falta como
integralmente corrigida.
Assim, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
conforme razões acima apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 408
DF CARF MF
Original